Tribunal: TJSP
Processo: 1065907-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Ilegitimidade passiva "ad causam" - Demanda de rescisão contratual – Alegação de falta de legitimidade passiva da construtora - Solidariedade que decorre do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC – Rejeição - Rescisão do contrato acarreta a reposição das partes ao "status quo ante" com a restituição de 80% dos pagamentos, admitida a retenção de

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Ilegitimidade passiva "ad causam" - Demanda de rescisão contratual – Alegação de falta de legitimidade passiva da construtora - Solidariedade que decorre do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC – Rejeição - Rescisão do contrato acarreta a reposição das partes ao "status quo ante" com a restituição de 80% dos pagamentos, admitida a retenção de 20% a título de compensação pelos prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio – Incidência de juros de mora sobre a quantia a ser restituída à autora, contados do trânsito em julgado – Pedido de restituição de despesas com comissão de corretagem - Regularidade da cobrança desde que previamente informada ao comprador por força do que decidiu o C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Temas 938 e 939) – Cumprimento do dever de informação - Rescisão contratual que, por si só, não implica a indenização de danos morais – Precedente do STJ – Sentença mantida – Recursos desprovidos.